Tribunal: TJBA
Processo: 8004884-87.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 8004884-87.2022.8.05.0150 COMARCA DE ORIGEM: LAURO DE FREITAS PROCESSO DE 1º GRAU: 8004884-87.2022.8.05.0150 APELANTE: THIAGO PEREIRA BARBOSA DOS SANTOS REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). FLAGRANTE POSSE DE VEÍCULO ROUBADO POUCO TEMPO APÓS O CRIME. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE TIPO. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A BOA-FÉ. DESTRUIÇÃO DE CELULAR PARA OCULTAR PROVAS. INAPLICABILIDADE DA MODALIDADE CULPOSA. ÔNUS DA PROVA EM CRIMES DE RECEPTAÇÃO. TESE DEFENSIVA INVEROSSÍMIL. DOSIMETRIA OBSERVADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Thiago Pereira Barbosa dos Santos contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas que o condenou pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), à pena de 1 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. A Defesa postula a absolvição por ausência de dolo, sob alegação de erro de tipo essencial, ou, subsidiariamente, a desclassificação para a forma culposa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação por receptação dolosa deve ser afastada por ausência de dolo ou erro de tipo; (ii) estabelecer se a conduta do Apelante permite a desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade do crime encontra-se comprovada por boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, e auto de restituição do veículo, que evidenciam tratar-se de bem oriundo de roubo ocorrido pouco antes da apreensão em posse do réu. 4. A autoria é demonstrada pelos depoimentos judiciais de policiais civis, que flagraram o Apelante em posse direta do automóvel roubado, portando a chave e retirando pertences do veículo. 5. A versão apresentada pela Defesa — de que o veículo teria sido deixado para conserto por terceiro não identificado — é inverossímil diante das provas e condutas observadas no flagrante, como o desmonte parcial do veículo e o silêncio do réu em juízo. 6. A conduta de quebrar o celular ao ser abordado pelos policiais revela tentativa de ocultar provas e demonstra a consciência da ilicitude do fato, afastando a tese de erro de tipo essencial. 7. Em crimes de receptação, consolidou-se o entendimento de que a posse recente e injustificada de bem oriundo de crime gera presunção relativa de dolo, cabendo ao réu demonstrar a origem lícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. 8. A conduta do Apelante extrapola a esfera da culpa e demonstra ciência inequívoca da origem criminosa do bem, tornando incabível a desclassificação para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, do CP). 9. A dosimetria da pena observou os parâmetros legais, com fixação da pena-base no mínimo legal, ausência de agravantes ou atenuantes, e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, não havendo reparo a ser feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A posse recente e injustificada de bem roubado, bem como a destruição de provas permite a identificação do dolo na receptação, cabendo ao réu demonstrar a origem lícita do objeto. 2. A destruição de prova no momento da abordagem policial configura indício robusto da consciência da ilicitude e reforça a tipicidade subjetiva do delito. 3. A conduta dolosa resta evidenciada quando o agente adota comportamentos incompatíveis com a boa-fé, como ocultação de provas e ausência de justificativa verossímil sobre a posse do bem. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 180, caput, e § 3º; CPP, arts. 155 e 156. Jurisprudência relevante citada: . STJ, AREsp n. 2.852.641/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 01/04/2025, DJEN 10/04/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8004884-87.2022.8.05.0150, da comarca de Lauro de Freitas, figurando como apelante Thiago Pereira Barbosa dos Santos, e como apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (APELAÇÃO CRIMINAL (417)8004884-87.2022.8.05.0150)